Tribunal: STF
Processo: AI 463589
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente  a ofensa direta  à  Constituição
autoriza  a admissão do  recurso extraordinário. No caso, a
apreciação  das questões constitucionais não prescinde do exame de
norma infraconstitucional.
II. - Agravo não provido.